Tribunal: TJDFT
Processo: 0711112-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONDÔMINO. REITERAÇÃO DE CONDUTAS IMPRÓPRIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para determinar que o réu, “na condição de condômino e usuário das dependências do condomínio e das unidades imobiliárias por ele ocupadas, abstenha-se de praticar quaisquer atos antissociais”, sob pena de “multa não inferior ao décuplo da taxa condominial mensal ordinária, nos termos do art. 1.337, parágrafo único, do Código Civil”. Os pedidos formulados na reconvenção foram julgados improcedentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o condômino praticou reiteradas condutas impróprias, bem como se é possível compeli-lo a adotar postura consentânea com as normas condominiais, sob pena de imposição de multa na forma do art. 1.337 do Código Civil; e (ii) se é cabível, na reconvenção, anular as multas impostas pelo condomínio e condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O apelante violou reiteradamente o dever legal de não prejudicar o sossego, a salubridade e a segurança dos demais condôminos ou possuidores, previsto no art. 1.336, inciso IV, do Código Civil. Em pelo menos 13 (treze) oportunidades, o condômino foi advertido ou multado pelo condomínio pela prática de condutas impróprias, consubstanciadas no acúmulo de sujeira nas áreas comuns; utilização indevida de escadas de incêndio, banheiros, garagens e outras áreas comuns; utilização de salas comerciais para realização de festas durante a madrugada; e tratamento grosseiro ou inapropriado de funcionários do condomínio, de condôminos e de terceiros.
4. Não se acolhe a alegação de “perseguição” deduzida pelo réu no apelo, porque os registros de ocorrência foram realizados por diferentes funcionários do condomínio e confirmam o teor de reclamações realizadas por outros condôminos.
5. Observada a reiterada prática de condutas antissociais pelo condômino, mesmo após a sucessiva aplicação de advertências e de multas pelo condomínio, revela-se escorreita a r. sentença, ao julgar procedente o pedido cominatório deduzido na petição inicial e compelir o apelante a adotar conduta compatível com as normas condominiais, sob pena de imposição de multa na forma do art. 1.337, parágrafo único, do Código Civil.
6. Não há falar em invalidade das advertências e multas aplicadas pelo condomínio, as quais observaram estritamente o teor do art. 1.036, § 2o, do CC, e, inclusive, foram quitadas voluntariamente pelo próprio réu.
7. É inviável a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, porque não verificada a prática de ato ilícito pelo condomínio, que agiu em exercício regular de direito, conforme autoriza o art. 188, inciso I, do CC.
8. Incabível a condenação do condomínio ao pagamento de multa por litigância de má-fé, porque não verificada a prática das condutas listadas no art. 80 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.